Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETROS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente a comprovação de negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, não prospera a alegação de que houve dano moral.

2. A lei processual prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.

2.1. Prevê ainda que caso haja sucumbência recíproca, ou seja, os pleitos autorais sejam julgados apenas parcialmente procedentes, cada parte arcará proporcionalmente com os ônus sucumbenciais.

3. Incidem juros moratórios e correção monetária sobre os valores fixados a título de honorários sucumbenciais a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme disposto no art. 85, § 16, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.